Tribunal: TJPA
Processo: 0811605-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811605-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA PEDROSA PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Raimunda Pedrosa Paulino contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o Estado do Pará. A autora alega que seu imóvel sofreu sérios danos estruturais em razão de obras públicas de macrodrenagem realizadas na região da Bacia do Tucunduba. Postula a realização imediata de reparos no imóvel e o pagamento de auxílio-moradia provisório, em decorrência da responsabilidade objetiva do ente público.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência; (ii) apurar se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pode ser reconhecida com base nos elementos probatórios apresentados nos autos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, exige a presença cumulativa de três elementos: ação administrativa, dano e nexo de causalidade entre ambos, conforme dispõe o art. 37, §6º, da CF e o art. 927 do Código Civil.

O laudo da Defesa Civil, embora indique que o imóvel está em "estado ruim", expressamente esclarece tratar-se de inspeção visual, sem uso de instrumentos técnicos, e recomenda a realização de perícia mais aprofundada por engenheiro habilitado, o que impede a conclusão quanto ao nexo causal entre os danos e as obras públicas.

O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). A ausência de prova minimamente robusta sobre a origem estatal dos danos inviabiliza a concessão da medida.

Ainda que se reconheça a existência de risco à integridade da agravante, esse fator não afasta a necessidade de demonstração plausível do direito invocado, especialmente quando se busca compelir o ente público a arcar com obrigações de impacto financeiro relevante.

A concessão de medidas irreversíveis em sede de tutela antecipada viola o §3º do art. 300 do CPC, sendo inaplicável no caso concreto, dada a impossibilidade de reversão da prestação pretendida (reformas e aluguel).

A decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com os elementos dos autos e com a jurisprudência da Corte, que exige prova pré-constituída da responsabilidade do Estado para concessão da tutela antecipada em demandas dessa natureza.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em face do Estado exige prova minimamente robusta e contemporânea da existência do dano, do nexo de causalidade com a atividade estatal e da urgência da medida requerida.

Laudo técnico que apenas aponta risco estrutural, sem apuração técnica sobre a origem dos danos, é insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito.

A irreversibilidade da medida pretendida impede a concessão da tutela antecipada, conforme §3º do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 300, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814159-45.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA RAIMUNDA PEDROSA PAULINO contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para a realização de reparos em imóvel residencial da agravante e concessão de auxílio-moradia provisório, em razão de danos atribuídos a obras públicas realizadas pelo ente estadual.

Síntese da demanda.

Na origem a agravante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ TUTELA DE URGÊNCIA, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando ser possuidora de um imóvel situado nesta capital, na passagem Lauro Martins, 728 no bairro do Marco.

Afirma que devido às obras de macrodrenagem realizadas próximas à Bacia do Tucunduba, especialmente quando do tratamento dos Canais da Timbó e da União e as fortes chuvas, sua casa apresentou danos estruturais expressivos, como rachaduras, fissuras, além do alagamento do imóvel por conta das obras realizadas e de todas as perdas materiais em decorrência dos alagamentos, advindos da obra da bacia do Tucunduba.

Por meio da presente demanda, a parte requerente buscou a condenação do Estado do Pará em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Alega que seu imóvel sofreu danos estruturais significativos, como rachaduras e alagamentos, em decorrência de obras de macrodrenagem realizadas pelo Estado próximas à Bacia do Tucunduba, tendo a Defesa Civil emitido laudo atestando o estado ruim do imóvel.

A recorrente fundamenta seu pedido na responsabilidade objetiva do Estado, argumentando que os danos decorrem diretamente da atividade estatal, independentemente de culpa, conforme previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) NO CASO EM APRECIAÇÃO, verifico que a autora trouxe à colação laudo da Defesa Civil atestando que o imóvel se encontra em péssimas condições, com risco de desabamento; ocorre que referido laudo não estabeleceu a relação de causalidade entre a obra pública e as patologias que o imóvel apresenta. O próprio laudo acostado no id 126213599 - Pág. 7-8 menciona que a inspeção do imóvel foi realizada sem o uso de aparelhos e que se necessita de estudos mais aprofundados por engenheiro. A questão em tela necessita de dilação probatória, pelo que não se encontra patente neste momento processual a probabilidade do direito em favor da autora, notadamente quando as obras de macrodrenagem não são recentes e há muito iniciaram e findaram.

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na petição inicial, dada a ausência de probabilidade do direito em favor da parte autora.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que a necessidade de prova da existência de quaisquer das causas excludentes de responsabilidade objetiva, como culpa exclusiva da vítima e caso fortuito/força maior não se confunde com a inversão do ônus da prova, sendo o pedido da autora atécnico neste particular; as excludentes de responsabilidade se enquadram dogmaticamente como prova do fato desconstitutivo do direito da parte autora, que cabe ao réu.

Ademais, o ônus da parte requerida de provar as excludentes de responsabilidade não isenta a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito, qual sejam os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana: 1) a conduta administrativa; 2) o nexo de causalidade; 3) os danos decorrentes da conduta administrativa. (...)”

Inconformado com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência alegando que a decisão interlocutória (ID 142695477), ao indeferir o pedido liminar por ausência de probabilidade do direito, não considerou as provas técnicas e documentais juntadas aos autos.

Que está configurado o periculum in mora, pois a autora permanece exposta a risco iminente de desabamento, com prejuízos à sua integridade física e dignidade.

Por fim, requer que:

Seja deferido o pedido de justiça gratuita e isenção do preparo recursal;

Seja concedido efeito ativo ao agravo, com antecipação da tutela recursal para determinar ao Estado do Pará que realize imediatamente os reparos no imóvel e arque com aluguel mensal provisório de R$ 1.000,00;

Ao final, seja reformada integralmente a decisão interlocutória, com a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, revertidos ao FUNDEP.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 27597991.

Pedido de Justiça gratuita foi deferido.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 28935385).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 29126032.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito.

Como é cediço, a responsabilidade civil, representada pelo dever de indenizar o dano causado a outrem, decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva aos atos perpetrados pela Administração Pública. Como corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se devido à grande interferência do Estado na sociedade, além do fato de que nem sempre é possível provar dolo ou culpa na atuação estatal.

Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado exige os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

Sobre esses três pressupostos, Carvalho Filho (Manual de direito administrativo. 22ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 531/532) leciona que:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial quanto o dano moral.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Dessa forma, destaca-se a importância de analisar a configuração do ato administrativo, do dano e do nexo causal entre eles.

Após essa breve introdução, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A agravante alega que os prejuízos sofridos em seu imóvel decorreram diretamente das intervenções estatais de macrodrenagem executadas na região da Bacia do Tucunduba. Com efeito, o Laudo Técnico nº 7748/2023, emitido pela Defesa Civil Municipal, evidencia a precariedade do imóvel e a urgência de intervenções técnicas, classificando-o como em "estado ruim".

Contudo, o mesmo laudo expressamente registra que se trata de inspeção visual, não instrumental, e que é necessária a realização de estudo técnico mais aprofundado por engenheiro habilitado para confirmação das causas das patologias construtivas. Assim, embora o documento traga indícios da precariedade da edificação, não se extrai dele qualquer conclusão técnico-científica inequívoca sobre o nexo de causalidade entre os danos verificados e as obras públicas realizadas.

Como se sabe, o deferimento da tutela antecipada exige a existência de elementos objetivos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado. No presente caso, a ausência de comprovação, ainda que sumária, da origem estatal dos prejuízos inviabiliza o atendimento da pretensão liminar. A verossimilhança das alegações demanda mais do que suposições: requer suporte técnico minimamente robusto e conclusivo, o que não se verifica até o momento.

De igual modo, embora se reconheça a presença de risco potencial decorrente da ocupação do imóvel em tais condições, tal perigo, ainda que relevante, não se sobrepõe à exigência de que o juízo concessivo de urgência funde-se também em demonstração razoável do direito invocado, sobretudo quando se pretende compelir o Estado a realizar reformas de grande monta ou custear despesas mensais com moradia alternativa.

Ademais, não se deve olvidar que a irreversibilidade da medida — vedada pelo §3º do artigo 300 do CPC — se faz presente na hipótese, uma vez que eventual concessão liminar de reforma estrutural ou pagamento de aluguel ensejaria efeitos práticos de difícil reversão em caso de improcedência do pedido final.

Conforme bem ressaltado pelo Juízo de origem e reiterado pelo Ministério Público em seu parecer, trata-se de situação que reclama dilação probatória, com a realização de perícia técnico-judicial que possa elucidar com segurança a origem dos danos e a eventual responsabilidade do ente público.

Nesse sentido esta Corte de Justiça já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS CAUSADOS POR OBRAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elenice Abreu do Espírito Santo Soares e outro contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Fazenda da Capital que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Estado do Pará. Os agravantes alegam que o imóvel em que residem sofreu danos devido às obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, realizadas pelo Estado em 2019, e requerem a demolição e reconstrução do imóvel ou, alternativamente, indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil do Estado, baseada no art. 37, §6º, da CF, pode ser reconhecida com base nas provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado exige a presença de ação administrativa, dano e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF;

4. O documento de vistoria técnica apresentado pelos agravantes, realizado em 2021, indica danos na estrutura do imóvel, mas não é suficiente, isoladamente, para comprovar o nexo de causalidade necessário para atribuir a responsabilidade ao Estado;

5. A ausência de provas robustas que demonstrem o direito alegado (
fumus boni iuris
) e a inexistência de perigo de dano irreparável (
periculum in mora
) justificam o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e robusta do nexo de causalidade entre o dano alegado e a ação administrativa, bem como a presença dos requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814159-45.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

Desse modo, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra adequada à fase processual e em consonância com o princípio da proporcionalidade na concessão de medidas liminares.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025